Tribunal: TJSP
Processo: 2093576-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Medicamento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no julgamento do Tema no 106/STJ – Ausência da probabilidade do direito – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.